Tribunal: TJMT
Processo: 1042066-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042066-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Magistratura]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGANTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP - CNPJ: 51.962.678/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE ATOS E FATOS JURÍDICOS (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
)
– SENTENÇA DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA MANTIDA – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Tendo o acórdão embargado analisado expressamente todos os fatos e fundamentos expostos nas razões de apelação para concluir pela manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da
querela nullitatis
no caso concreto, afasta-se o suposto vício de omissão passível de integração pela via dos aclaratórios.

2. Não se configuram os vícios
da obscuridade e da contradição quando a fundamentação do acórdão embargado é clara, de fácil compreensão e não contém proposições inconciliáveis ou incoerentes entre si ou em relação ao dispositivo.

3. Ausentes equívocos ou inexatidões perceptíveis de plano na fundamentação e/ou dispositivo do acórdão embargado, é inviável o acolhimento dos aclaratórios sob o pretexto de erro material.

4. Resolvida a matéria controvertida de forma clara, coerente e fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

5. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Alcides Pereira de Barros
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidades de atos e fatos jurídicos (
querela nullitatis insanabilis
) ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Id 165856907 e 165856912).

Do que se pode extrair das extensas razões recursais, o embargante sustenta que os fundamentos utilizados na ementa, no relatório e no voto que compõem o julgado embargado, bem como nas sentenças objeto da ação declaratória de nulidades (
querela nullitatis
) por ele ajuizada na origem, afrontam o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de direito e contêm omissões, contradições, obscuridades e erros de ordem material e de direito.

Esclarece, neste contexto, que o erro material consistiria na conclusão de que houve julgamento de mérito nas sentenças objeto da
querela nullitatis
, o que não teria ocorrido, não sendo aplicáveis, portanto, os precedentes colacionados no acórdão embargado quanto à matéria.

Assegura, em relação à omissão, que este vício repousaria na falta de manifestação quanto ao cumprimento do Tema 485/STF (e respectivo
leading case
), quanto à desobediência aos ditames das ADIs 2204/MT e 2210/AL e quanto à contrariedade ao art. 93, I, da Constituição Federal.

Alega, no concernente à obscuridade, que esta decorreria do fato de o acórdão entender possível a
querela nullitatis
em relação à coisa julgada inconstitucional, porém, repelir a tese quanto à ocorrência de tal hipótese no caso concreto.

Salienta, no tocante à contradição, que este vício decorreria do descumprimento tanto do art. 1.036 do CPC como dos efeitos
erga omnes
das ADIs 2204/MT e 2210/AL.

Por fim, o embargante requer o provimento do recurso para que seja provida a apelação interposta contra a sentença que reconheceu a inadequação da
querela nullitatis
, retornando-se os autos ao juízo
a quo
para prosseguimento ou, alternativamente, decretando-se nulidades por ele apontadas (Id 190627152).

Intimados os embargados, somente o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, ocasião em que refutou as teses arguidas pelo embargante e requereu o desprovimento do recurso (Ids 193492172 e 194986180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante defende nos presentes embargos declaratórios que o acórdão embargado conteria omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, por ter validado o entendimento do juízo
a quo
quanto à inadequação da ação declaratória de nulidade –
querela nullitatis
por ele proposta e por meio da qual visava sanar supostas nulidades absolutas e insanáveis nas sentenças proferidas nas Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041 e na Ação Cautelar de Reserva de Vaga nº 0021947-58.2010.8.11.0041.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os referidos vícios e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa. Consequentemente, caso a parte embargante não se conforme com as normas e princípios utilizados para a solução da controvérsia recursal, com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Na mesma esteira, ensina Luiz Rodrigues Wambier que
“O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, portanto, esse recurso a corrigir uma decisão errada, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada”.
(WAMBIER, Luiz Rodrigues
et. Al
. Curso avançado de processo civil. v. 1. 4. ed., ver. Atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 732)

Eventualmente, e apenas de forma reflexa, isto é, quando suprida omissão ou esclarecida contradição, é que o acolhimento dos embargos de declaração pode ter por consequência uma modificação do conteúdo do julgado.

Este, porém, não é o caso dos autos, pois não se verificam no acórdão embargado os vícios apontados pelo recorrente.

Com efeito, quanto à pretensa omissão do acórdão embargado em relação ao descumprimento do Tema 485/STF (e respectivo
leading case
), à desobediência às ADIs 2204/MT e 2210/AL e ao art. 93, I, da Constituição Federal, verifica-se que tais matérias foram devida e expressamente enfrentadas e repelidas pelo acórdão embargado, veja-se:

“(...)
examinando os autos, verifica-se que a pretensão autoral, longe de apontar onde reside a
inexistência
das sentenças impugnadas
[na querela nullitatis]
, limita-se a suscitar pretensas nulidades e matérias que deveriam ter sido deduzidas nos processos originários, quiçá em ação rescisória.

Com efeito, segundo o apelante, as sentenças proferidas nas Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041 e na Ação Cautelar de Reserva de Vaga nº 0021947-58.2010.8.11.004 estariam maculadas de nulidades absolutas e insanáveis por afrontarem o Tema 485/STF (
Leading Case
RE 632.853/CE), as ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL e o art. 93, I, da Constituição Federal, pois o XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso, Edital nº 008/2005 de 15/04/2005, ao qual concorreu e não logrou aprovação, não teria observado a ilegitimidade da Banca Examinadora (VUNESP) na correção das provas e a necessária participação da OAB em todas as suas fases e, consequentemente, a inconstitucionalidade da Resolução nº 002/2005-OE, de 17/3/2005, que regulamentou o certame.

As matérias relativas à afronta ao Tema 485/STF (ilegitimidade da Banca Examinadora a autorizar a revisão das provas pelo Poder Judiciário) e ao art. 93, I, da Constituição Federal (participação da OAB no certame e inconstitucionalidade da Resolução nº 002/2005-OE), contudo,
não dizem respeito a inexistência de ato processual necessário ou a vício de forma insanável a tornar inexistentes as sentenças impugnadas, constituindo-se, em verdade, como fundamentos novos e velhos suscitados pelo autor-apelante com vistas a obter a modificação dos provimentos jurisdicionais que lhe foram desfavoráveis, relacionando-se, portanto, a supostos
errores in judicando
, os quais não podem, como visto, justificar a utilização da
querela nulittatis
.

Aliás, a suposta afronta ao Tema 485/STF,
Leading Case
RE nº 632.853/CE, foi enfrentada, ainda que sob ótica diversa do recorrente, nas referidas demandas e, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação nº 34.543/MT, ofertada pelo ora apelante contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele então interposto nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041. Nesta ocasião, a referida Corte considerou correta a aplicação do Tema 485/STF por este Tribunal de Justiça
, veja-se:

“(...) 8. No caso dos autos, a inicial da reclamação o requerente sustenta haver demandado, na origem, a anulação da correção de provas discursivas de concurso da magistratura, com fundamento em suposta ilegalidade, consubstanciada na escolha da banca que teria feito a correção. Ocorre que a simples leitura da inicial dos autos de origem aponta que o reclamante pleiteou, na verdade, a revisão da correção das questões da prova discursiva, com base em doutrina jurídica e jurisprudência (doc. 19). Assim, não houve equívoco na incidência do precedente, na espécie, tendo sido correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese firmada no tema 485”.

No concernente à violação das sentenças impugnadas às ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL, que em tese poderia justificar o recebimento e processamento da
querela nullitatis
sob o fundamento, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, de sentença inexistente por se basear em lei considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, também não há como acolher a pretensão do apelante
.

E isto porque, em relação à ADI nº 2.204-1/MT, além de voltada contra a inconstitucionalidade da Resolução nº 10/99 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (e não a que fundamentou o certame do qual o apelante participou – Resolução nº 02/2005-OE), tal ação foi extinta sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto da causa (art. 267, VI, do CPC/73) na data de 2/12/2008, não servindo, portanto, como parâmetro para a admissão da demanda com base em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, hipótese que pressupõe julgamento de mérito perante esta Corte Superior.

Quanto à ADI 2.210-5/AL, a par de também não se referir à normativa própria deste Tribunal de Justiça e ao XV Concurso Público para a Magistratura do Estado de Mato Grosso (Edital nº 008/2005), não há notícias de seu julgamento meritório pelo Supremo Tribunal Federal.

Tais fatos, a meu ver, obstam o cabimento da
querela nullitatis
no caso concreto.

Ocorre que, para que a sentença inconstitucional possa fundamentar a
querela

nullitatis insanabilis
é imperiosa a observância das mesmas regras e hipóteses de cabimento para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade da norma em que ela se baseia, previstas nos arts. 525, §1º, III e §§12 e 14, 535, §5º, do CPC, já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão.

Assim, é imprescindível que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que fundamenta o título judicial
antes do trânsito em julgado da sentença questionada na
querela nullitatis
; se não houver essa declaração ou ela for posterior, a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, deve prevalecer, afigurando-se insuscetível de modificação.

(...)

No caso dos autos, contudo, além de não ser referirem à Resolução nº 02/2005-OE, como exposto, sequer houve declaração de inconstitucionalidade por decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL antes do trânsito em julgado da sentença objeto da
querela nullitatis
, não podendo tais ações justificarem o cabimento e adequação deste instrumento processual no caso concreto”
. (Id 186658153) Destaques originais e novos

Evidente, portanto, a ausência da omissão apontada pelo embargante, tendo o acórdão avaliado os fatos e fundamentos expostos nas razões da apelação e concluído, motivadamente, pela manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da
querela nullitatis
na hipótese dos autos.

De igual modo, não há falar-se na existência do vício de obscuridade no acórdão embargado pelo fato de ter entendido possível a referida ação em relação à coisa julgada inconstitucional, mas ter repelido a tese do recorrente neste sentido.

Como visto do trecho acima transcrito, o acórdão expôs, de forma clara, coerente e inteligível, que embora se admita a
querela nullitatis
sob o fundamento de sentença inexistente por se basear em lei considerada inconstitucional pelo STF (coisa julgada inconstitucional), para tal mister é imperioso que
“
o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que fundamenta o título judicial
antes do trânsito em julgado da sentença questionada na
querela nullitatis
; se não houver essa declaração ou ela for posterior, a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, deve prevalecer, afigurando-se insuscetível de modificação”.

O acórdão expôs, também, em conclusão fundamentada, que
na hipótese dos autos não foi preenchido o referido requisito, pois,
“
além de não ser referirem à Resolução nº 02/2005-OE, como exposto, sequer houve declaração de inconstitucionalidade por decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.204-1/MT e 2.210-5/AL antes do trânsito em julgado da sentença objeto da
querela nullitatis
, não podendo tais ações justificarem o cabimento e adequação deste instrumento processual no caso concreto”.
(vide Id 186658153)

Assim, descabida a alegação de existência de obscuridade no acórdão recorrido, vício este que somente configura quando a redação do acórdão ou decisão não é suficientemente clara e coerente, dificultando sua compreensão ou interpretação e prejudicando a certeza jurídica, o que, como visto, não ocorre na espécie.

Na mesma esteira, totalmente insubsistente a alegação do embargante de que o acórdão é contraditório por ter descumprido o art. 1.036 do CPC e os efeitos
erga omnes
das ADI’s 2204/MT e 2210/AL.

Primeiro, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela decorrente da incoerência ou ambiguidade que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam a decisão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e, no caso, não se verifica sua ocorrência no julgado combatido, o qual expôs de forma concatenada e clara as teses arguidas pelo embargante e os fundamentos utilizados para repeli-las e para concluir pelo descabimento da
querela nullitatis
.

Segundo, porque restou claro nos autos que devolvido o RE nº 1.052.488 a este Tribunal de Justiça na forma do art. 1.036 do CPC para análise da aplicação do Tema 485/STF, tal medida foi efetuada pela Vice-Presidência, que concluiu que o acórdão recorrido, proferido no RAC 25359/2012 (
Ação Ordinária de Revisão de Prova Dissertativa nº 0019717-82.2006.8.11.0041)
, estava adequado ao entendimento do STF e, como consequência,
negou seguimento ao recurso extraordinário.

Essa decisão da Vice-Presidência, vale dizer, gerou mais uma infinidade de recursos por parte do ora embargante, bem como a Reclamação nº 34.543/MT, perante o Supremo Tribunal Federal, a qual, como constou do acórdão ora embargado, teve seu seguimento negado pela referida Corte ao fundamento de que o Tema 485/STF foi aplicado corretamente ao caso concreto por este Tribunal de Justiça.

Terceiro, porque as ADIs 2204/MT e 2210/AL foram tidas como inaplicáveis no caso dos autos, não havendo que se falar em cumprimento de seus efeitos
erga omnes
, mesmo porque só produz tais efeitos as decisões de mérito proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, o que, como visto, não é o caso, pois nenhuma delas teve julgado o seu mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o embargante alega que o acórdão embargado conteria erro material quanto à ocorrência de julgamento de mérito nas sentenças objeto da
querela nullitatis
, o que, na sua ótica, afastaria os precedentes nele colacionados, relativos às sentenças em que o mérito teria sido julgado.

Para além de o julgado ora combatido não ter em momento algum afirmado que as sentenças objeto da
querela nullitatis
seriam com ou sem julgamento de mérito, tal questão mostrava-se absolutamente irrelevante para o julgamento da insurgência posta na apelação, relacionada exclusivamente à existência ou não de vícios processuais insanáveis

hábeis a justificar a relativização da coisa julgada formada nas sentenças questionadas na referida demanda.

Assim, ausente qualquer inexatidão ou equívoco material no acórdão recorrido, inviável o acolhimento dos aclaratórios sob o pretexto de erro material no acórdão embargado.

Logo, sendo evidente, por todo o exposto, a ausência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição apontados pelo embargante, não merece acolhida os embargos de declaração,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Ao final, o embargante ainda postula o prequestionamento do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional brasileiro para fins de interposição de recursos aos tribunais de superposição. Entretanto, além da generalidade de seu pleito, é certo que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ - REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Alcides Pereira de Barros, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024